Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718664-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: JEAN JARDIM DE GUSMÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA MULTA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se há comprovação do descumprimento da decisão que determinou a execução da obrigação de fazer imposta na sentença e fixou multa, impõe-se a obrigação de pagamento das referidas astreintes. Na hipótese, a despeito de o executado afirmar ter suspendido os descontos das parcelas do contrato no contracheque do enxequete, o documento que instrui suas alegações remonta à data de 22/2/2023, ao passo que o Juízo de origem determinou a intimação da parte para cumprir a obrigação sob pena de multa no dia 5/4/2022. Há nos autos de origem diversas manifestações do enxequete, instruídas com extratos da operação, indicando o descumprimento da obrigação imposta ao executado, o que ensejou a aplicação da multa impugnada. 2. O banco agravante está devidamente cadastrado no sistema PJe como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais que disciplinam as intimações por essa via (Lei n. 11.419/06), de modo que não há violação à tese vinculante prevista no enunciado da súmula n. 410 do c. STJ, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal. 3. A pretensão de modificação do valor arbitrado para as astreintes já foi trazida à apreciação desse Colegiado pelo recorrente em momento anterior, nos autos do recurso de agravo de instrumento distribuído sob o n. 0713731-84.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado em 1/9/2022, tendo sido mantido o valor fixado pelo Juízo de origem, de modo que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada material e, portanto, preclusa, o que impede sua reanálise, por força do que dispõem os arts. 502 e 507 do CPC. 4. Ao descumprir o comando judicial relativo ao pagamento da multa cominatória, o executado deixou de adimplir voluntariamente o débito, quantia líquida, certa e exigível, motivo pelo qual incidem à hipótese os acréscimos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor das astreintes fixadas viola os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão do excesso, causando o enriquecimento ilícito do recorrido. Aduz, ainda, que não houve a necessária intimação pessoal da instituição financeira acerca da decisão que fixou a citada multa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 52248605). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 1.675.745/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que: “Em relação à intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer, quando estipulada multa pelo descumprimento, cumpre observar que o enunciado de sumula n. 410 do STJ prescreve o seguinte: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”. (...) Em reforço, o § 6o do art. 5o da Lei n. 11.419/06 estabelece que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. Portanto, segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. No caso, o agravante, Banco Pan S. A., está devidamente cadastrado no sistema PJe como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima transcritos, de modo que não há violação à tese vinculante prevista no referido enunciado da súmula do c. STJ, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal. (...) Quanto à pretensão de modificação do valor arbitrado para as astreintes, importa registrar que tal matéria já foi trazida à apreciação desse colegiado pelo recorrente em momento anterior nos autos do recurso de agravo de instrumento distribuído sob o n. 0713731-84.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado em 1/9/2022, como se registrou acima, tendo sido mantido o valor fixado pelo Juízo de origem, de modo que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada material e, portanto, preclusa, o que impede sua reanálise, por força do que dispõem os arts. 502 e 507 do CPC. No atinente à controvérsia relativa à incidência de multa e honorários sobre as astreintes, razão também não assiste ao agravante. Conforme anotado e extraído dos autos de referência, mesmo intimado para efetuar o pagamento da multa cominatória, transcorreu in albis o prazo para adimplemento espontâneo do débito, impelindo o Juízo a aplicar o disposto no § 1o do art. 523 do CPC. O recorrente alega, por sua vez, que devem ser afastados os acessórios (multa e honorários) agregados ao valor das astreintes. Todavia, inexiste fundamento jurídico hábil a amparar tal pretensão. Ao descumprir o comando judicial relativo ao pagamento da mencionada multa cominatória, o executado deixou de adimplir voluntariamente o débito, quantia líquida, certa e exigível, motivo pelo qual incidem à hipótese os acréscimos previstos no referido art. 523, § 1o, do CPC.” (ID 51320538) Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020